Tribunal: STF
Processo: ARE 1349521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 5, p. 31):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE PA$SIVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLÍDÁRIA - LEI ESTADUAL N° 14.937/03 - CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA.



    - O contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. Na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante responde, em solidariedade, pelo pagamento do tributo e seus acréscimos legais (arts. 41 e 50, da Lei Estadual n° 14.937103).



    - Ausente Lei Complementar Federal disciplinadora das normas gerais de IPVA, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.937/03, cuja constitucionalidade foi reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301 572-1/002 (art. 146, III, "a"; art. 24, §3º e art. 34, §3º, do ADCT da Constituição Federal).”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC5, p. 58).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 146, III, a e b, 155, III, e 156, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é inconstitucional a atribuição da sujeição passiva do IPVA ao credor fiduciário, seja como contribuinte ou responsável tributário ou por solidariedade, sobretudo se essa obrigação se der por meio de lei ordinária estadual



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 5, p. 35-37):



    “Consoante se infere da CDA (fls. 47148), o Apelante executado é devedor do crédito tributário executado, relativo á falta de recolhimento do IPVA dos respectivos exercícios.



    O Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.93712003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).



    Em conformidade com os artigos 4º e 5º, da mencionada Lei Estadual, tem-se que:



    Art. 4º - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.



    Art. 5º Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:



    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;



    II - o arrendatário, em relação a Veículo objeto de arrendamento mercantil."



    Consoante o dispositivo legal transcrito, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor, estando como solidário responsável pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, e o arrendatário, em relação ao arrendamento mercantil.



    A alienação fiduciária é espécie contratual que se encontra prevista nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e na Lei n° 4.728165, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.931104, através da qual a propriedade resolúvel de um bem móvel é transferida do devedor para o credor, com escopo de garantia.



    O Crédito Direto ao Consumidor é um contrato de empréstimo em que o bem é colocado como garantia da dívida. No Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) encontra-se registrado, como proprietário, o adquirente do veículo, constando no campo de observações a alienação fiduciária, o que elimina, posteriormente, nova transferência.



    No caso do leasing, o veículo não é cadastrado na titularidade do comprador, mas permanece como propriedade do banco, ou da agência financeira, até a quitação total do débito, constando no campo de observações do documento (CRLV) o nome do arrendatário. Nesse contexto verifico que, tratando-se de responsabilidade solidária, seja no contrato de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, com alienação fiduciária em garantia, seja no arrendamento mercantil - leasing, o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores.



    Logo, entendo que o devedor fiduciante não poderia ser o único responsável pelo tributo decorrente do veículo, uma vez que ele possui uma expectativa de direito à aquisição da propriedade do automóvel e o bem é, ainda, gravado como garantida da divida, em favor do agente financiador. Cediço, assim, que o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, o que gera, portanto, a responsabilidade solidária do devedor fiduciário, em relação ao pagamento do imposto.



    Dessa forma, inexiste irregularidade na formação da relação jurídico-tributária no caso dos autos, pois se encontram os sujeitos ativo - Estado - e passivo - Apelante proprietário resolúvel do bem - ligados por um objeto - prestação de pecuniária do IPVA, decorrente da situação prevista nos art. 4º e 5º da Lei Estadual n ° 14.937103.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente